Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721290-31.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: MÁRIO RANDAL BARACAT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA. 1. As justificativas apresentadas pela ré, para o atraso na entrega da obra, não constituem caso fortuito ou força maior, porquanto o evento relatado, apesar de inevitável, liga-se aos riscos do próprio empreendimento, integrando de tal modo à atividade empresarial, que seja impossível exercê-la sem assumi-lo. Ademais, não foi devidamente comprovado. 2. Considera-se efetivamente entregue o imóvel no momento do recebimento das chaves pelos compradores, e não pela expedição da carta de habite-se, ou de qualquer outra documentação do empreendimento, tendo em vista que somente naquele momento os consumidores podem usufruir do imóvel. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, sustentando que restou demonstrada a ausência de culpa da empresa no atraso da entrega da unidade habitacional adquirida pelo recorrido, ante a ocorrência de caso fortuito externo; c) artigo 1.026, § 2o, do Código Adjetivo Civil, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração, ante a inexistência de intuito protelatório. Pugna, ainda, pela adequação do termo final da condenação ao pagamento de lucros cessantes aos parâmetros da multa contratual prevista. Afirma ser da emissão do habite-se do empreendimento e não da entrega das chaves. Invoca o entendimento firmado pelo STJ no Tema 970, em abono à sua tese. Contudo, deixa de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (24703329 - Pág. 15) II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ o apelo especial relativo à suposta transgressão ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. Quanto ao pleito de adequação do termo final da condenação ao pagamento de lucros cessantes, o recurso especial igualmente não deve prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Por fim, determino que as publicações em relação à recorrente sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, consoante requerido no ID 24703329 - Pág. 15. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030